Tribunal: TJDFT
Processo: 0706820-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0706820-61.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES AGRAVADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, ANA PAULA ARAUJO LEAL BORGES, JOSE LEAL NETO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE, INTERNAÇÃO EM UTI. CONTRATO. ASSINATURA. PAGAMENTO. VIGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A vigência do contrato de plano de saúde tem início com a assinatura e desembolso da primeira parcela pelo consumidor, independentemente do nome e da destinação a ele dada pelo contrato, tornando abusiva sua postergação. Precedentes desta Corte.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.